Tribunal: TJSP
Processo: 1011826-08.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inscrição do nome do autor nos cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma desconhecer – Ré sustenta que a dívida decorre de contrato de prestação de serviços (aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito), mas não comprova o alegado – Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Ré arguiu fatos contrapostos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados – Inscrição do nome do autor nos cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito por débito que afirma desconhecer – Ré sustenta que a dívida decorre de contrato de prestação de serviços (aluguel de máquinas de cartão de crédito e débito), mas não comprova o alegado – Ônus da prova era da ré – Art. 6o, VIII, do CDC – Ré arguiu fatos contrapostos à postura do autor, a fazer incidir o disposto no art. 333, II, do CPC - Débito inexigível.
DANO MORAL - Ocorrência – Prova – Desnecessidade – Inscrição indevida do nome do autor em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Fonte geradora do dano moral - Dano "in re ipsa" – Pretensão à redução da indenização fixada na sentença recorrida em R$ 15.000,00 – Descabimento – Indenização mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS – - Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011826-08.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE
PAGAMENTO S.A., é apelado WELBER RODRIGUES MABA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011826-08.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No: 44894
APEL.No: 1011826-08.2019.8.26.0562
COMARCA: Santos
APTE. : Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
APDO . : Welber Rodrigues Maba (Justiça Gratuita)
SENTENÇA DO JUIZ: Daniel Ribeiro de Paula
RESPONSABILIDADE CIVIL
Banco de
dados
Inscrição do nome do autor nos
cadastros mantidos por órgãos de proteção ao
crédito por débito que afirma desconhecer Ré
sustenta que a dívida decorre de contrato de
prestação de serviços (aluguel de máquinas de
cartão de crédito e débito), mas não comprova
o alegado Ônus da prova era da ré Art. 6o,
VIII, do CDC Ré arguiu fatos contrapostos à
postura do autor, a fazer incidir o disposto no
art. 333, II, do CPC - Débito inexigível.
DANO MORAL - Ocorrência
Prova

Desnecessidade Inscrição indevida do nome
do autor em cadastro de órgão de proteção ao
crédito - Fonte geradora do dano moral - Dano
“in re ipsa”
Pretensão à redução da
indenização fixada na sentença recorrida em
R$ 15.000,00 Descabimento Indenização
mantida.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento
Honorários advocatícios majorados de 10%
para 15% sobre o valor da condenação, em
observância ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1.
Recurso de apelação contra a sentença que
julgou parcialmente procedente esta ação para declarar a inexistência de
relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade do débito indicado na
petição inicial, além de condenar a ré-apelante a pagar indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011826-08.2019.8.26.0562 -Voto no
3
dano moral de R$ 15.000,00 ao autor-apelado, mais as custas
processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da condenação.
Sustenta a recorrente a regularidade do débito que
ensejou a negativação do nome do autor nos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, pois relativo a contrato de prestação de serviços de
aluguel de máquina de cartões, conforme comprova a documentação
apresentada aos autos. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor
indenizatório.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1.
Consta da petição inicial que o nome do
autora foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito por débito que
desconhece, porque nunca manteve negócio a ré.
A
ré
afirmou
que
o
débito
decorre

do
inadimplemento pelo autor de um contrato de prestação de serviços de
aluguel de máquina de cartão (crédito e débito).
Não há prova da origem lícita do débito cobrado.
Muito embora a ré tenha acostado aos autos cópias de
telas de seu sistema interno de computação (“prints”) não há documento
assinado pelo autor relativamente à alegada locação de máquinas de
cartão. Ao contrário, como consta da sentença, o autor é taxista em
Santos e tais máquinas teriam sido foram contratadas para uso numa loja
de Suzano, o que denota a possibilidade de fraude na contratação.
Se a ré afirma que a dívida é oriunda de contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011826-08.2019.8.26.0562 -Voto no
4
aluguel de máquina de cartões firmado entre as partes, deveria ter
trazido aos autos elementos informativos convincentes para confirmar a
sua tese, a isso não bastando a mera apresentação “prints” unilaterais. E,
por ter feito aquela alegação, cabia a ela produzir a prova respectiva,
quer porque está sujeita às normas do CDC (cf. súmula 297 do Colendo
STJ), quer porque não podia ignorar, como fornecedora de serviços, que
as regras do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC,
podem ser invertidas. Notadamente por ser verossímil a alegação do
autor, a quem não poderia ser imposta a produção de prova negativa, o
que o colocaria diante da necessidade de uma “probatio diabolica”,
tornando a atuação processual excessivamente difícil, quando não
impossível. Some-se a isso a circunstância de ter a ré arguido no
mínimo fatos contrapostos à postura do autor, a fazer incidir o disposto
no art. 333, II, do CPC.
Era mesmo o caso, portanto, de declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, de inexigibilidade do
débito indicado na petição inicial, devendo o Banco-réu arcar com os
danos que causou.
São conhecidos os casos em que não há discussão
sobre o cabimento do dano moral (cf. arts. 5o, V e X, da CF e 186, do
CC de 2002) e entre esses está a inscrição indevida em órgãos que
cadastram os inadimplentes (SERASA, SPC, CCF etc.) e que emitem
listas deles para conhecimento geral (cf. Humberto Theodoro Júnior,
Dano moral, ed. Juarez de Oliveira, 4a ed., 2001, p. 101), ou a
manutenção indevida destas inscrições, além do protesto indevido de
título de crédito. Pode ser acrescentada também a hipótese em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011826-08.2019.8.26.0562 -Voto no
5
indivíduo tem vedado o seu acesso ao crédito, ou às compras.
Afinal, dizer de alguém inadimplente, quando não o é
e essa foi a ideia gerada por situação criada pelo Banco-réu -, implica
ofensa à honra e à dignidade da pessoa, vítima do erro. Aí estão a ação e
a lesão (in re ipsa), resultando ao Banco-réu o dever de indenizar,
dispensada qualquer outra prova. A doutrina inclina-se no sentido de
conferir à indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do
agente, quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da
Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de
lesão a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X)
deve receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011826-08.2019.8.26.0562 -Voto no
6
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização arbitrada na sentença (R$ 15.000,00) é razoável, não
comportando redução.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator